Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-75.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708486-75.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ITTALO EDUARDO OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença que indeferiu a inicial da Ação de Busca de Apreensão. Em suas razões recursais, o autor pleiteia, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor para se manifestar sobre eventual não conhecimento da preliminar, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2023 14:15:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador